Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-07.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DUAS VÍTIMAS. DISPAROS EFETUADOS CONTRA FACHADA DE BAR. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. PROVA ORAL. PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS NO LOCAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que o juiz pronuncie o acusado, a lei não exige a presença dos requisitos necessários à prolação da sentença condenatória, mas tão somente a demonstração da materialidade do delito e indícios de autoria e que sejam apontados os elementos em que se funda o juízo para admitir as qualificadoras que, porventura, estiverem capituladas na denúncia, dando os motivos de convencimento.

2. Na fase da pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo. Por essa razão, havendo elementos de prova que indiquem a presença de outras pessoas na cena do crime, que não apenas as vítimas, deve permanecer a qualificadora do perigo comum.

3. Estando a qualificadora em consonância com o acervo probatório colhido, não há falar em afastamento, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Compete, portanto, ao Conselho de Sentença proceder ao exame aprofundado das alegações trazidas pela Defesa no decorrer da nova fase processual, que ora se avizinha.

4. Recurso conhecido e desprovido.